Tribunal: STF
Processo: RE 209921
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO JUDICIAL. IPC DE JANEIRO DE 1989.
REDUÇÃO DA PERCENTAGEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Redução do percentual fixado para correção monetária do
débito judicial. Alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento
de que houve substituição do índice, sem audiência da parte
contrária. Improcedência. O Superior Tribunal de Justiça, por
entender não ser procedente "in totum" o pedido, deferiu-o em parte,
observando o disposto no artigo 459 do Código de Processo Civil.
Agravo regimental não provido.